Tribunal: TJMT
Processo: 0005486-83.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005486-83.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Horas Extras ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA MARTINS - CPF: 567.769.501-72 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 01/2008 E LEI MUNICIPAL N° 148/2001 - HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua jornada de trabalho extraordinária (art. 373, I, CPC), impossível presumir-se que estas foram realizadas, pelo que se mostra acertada a improcedência do pleito, diante da absoluta ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO PEREIRA MARTINS
contra a sentença que julgou improcedente a "Ação de Cobrança de Horas Extras de Funcionário Público Municipal no 0005486-83.2016.8.11.0046", ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
, condenando-o
ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa diante da gratuidade da justiça deferida (id. 167412251).

Em suas razões o apelante alega, em síntese,
que “
prestou concurso para laborar 40 horas por semana, este, em face de trabalhar ininterruptamente, detinha a obrigação legal de cumprir como período normal de trabalho, o valor de 06 horas diárias, perfazendo um total obrigacional de 30 horas semanais”
sendo que,
“as horas trabalhadas pelo Recorrente (86HE p/mês x 60Meses = 5.160HE), bem como aquelas já recebidas (1.730HE 100% + 620HE 50% = 2.350HE), o Apelado deverá adimplir para o Apelante o valor de (2.810HE x R$18,94) R$ 53.221,40 (cinquenta e três mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos)”
- (id. 167412256).

Com tais argumentos, postula o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, o qual frisou ausência de fundamentação, pleiteando a condenação do município a pagar horas extras conforme cálculo mencionado.

O apelado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, mas se manteve inerte (id. 167412259).

O recurso é tempestivo (id. 167412258).

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 167879665).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 168560166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, de condenação de horas extras, formulado na
“Ação de cobrança de horas extras de funcionário público municipal”,
ajuizada em desfavor do Município de Campos de Júlio.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida:

“(...) Restou comprovado nos autos que o autor frequentava faculdade Unopar na cidade de Vilhena/RO, de igual modo acadêmico como os demais acadêmicos, conforme diploma de pág. 133, bem como depoimentos colhidos, o que confirmou o autor perante o juízo, alegando, entretanto, que apenas uma vez por semana cursava. No que tange a afirmativa de ficar a disposição de alunos e da administração para trabalho durante as aulas, a mesma não prospera, isso porque não restou demonstrado nos autos qual trabalho extra efetivava aos alunos, os quais deveriam estar em sala de aula, sendo que acaso houvesse comprovação acarretaria em desvio de função. Outrossim, consoante depoimentos colhidos, o autor de forma não recorrente transportava encomendas em interesse da administração municipal, até mesmo porque quando chegava ao município destino já havia encerrado o horário comercial, sendo esta uma função inerente a seu cargo”.

Como visto no relatório,
a controvérsia cinge-se à possibilidade de se reconhecer o labor extraordinário por parte do autor apelante
.

Em análise das provas colacionadas aos autos, entendo que não há provas suficientes capazes de comprovar que o tempo em que o apelante alega aguardar os alunos, este tenha ficado à disposição da administração pública, o que era indispensável para o reconhecimento do referido direito. Assim, o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme disposto no artigo 373, I, do CPC.

Outrossim, ficou comprovado que o apelante cursava Ciências Contábeis na faculdade Unopar na cidade de Vilhena/RO, logo, não é possível falar em hora extra, pois o mesmo estava se beneficiando do tempo, o qual ele pleiteia horas extras.

Em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais,
não há como dar guarida à pretensão do apelante
, n
o caso
sub judice
.

Embora a sentença objurgada tenha se embasado na ausência de provas sobre a efetiva realização de horas extras, tenho que, para além disso, em verdade,
não há o direito pleiteado no caso em questão
.

É cediço que o candidato que ingressa nos quadros do funcionalismo público mediante aprovação em concurso estará sujeito a eventuais alterações do regime jurídico pela Administração Pública, ressalvadas, por óbvio, a irredutibilidade nominal de vencimentos prevista na Constituição Federal, inexistindo garantia de imutabilidade de sua situação jurídica vigente quando de sua admissão.

Logo, o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo o Executivo Municipal, por meio de lei, modificar a jornada de trabalho e a composição dos vencimentos dos servidores públicos, bem como extinguir, reduzir, criar ou transformar vantagens, desde que não implique em prejuízo na percepção global de seus vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da CF.

No caso versando, constata-se que o apelante prestou concurso público e tomou posse para o cargo de Motorista de veículo especial do Município em 23/06/2008, portanto, na vigência do Estatuto dos Servidores Municipais regido pela Lei Municipal no 148/2001, que previa e ainda prevê, no Anexo V-2 – Atribuições dos cargos de provimento efetivo, a carga horária semanal de 40 horas,
in verbis
:

“
ANEXO V-2 - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CARGO: MOTORISTA VEÍCULO ESPECIAL

Padrão de Vencimento: VI

Requisitos para Provimento:

a) Idade: Mínima de 18 anos;

b) Instrução: 1o Grau Completo.

Condições de Trabalho:

a) Geral:
Carga horária semanal de 40 horas
;

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.

Atribuições:

a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral.

b) Descrição Analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas, em especial os de grande porte, até a categoria caminhão e carreta, inclusive. Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente. Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento. Fazer reparos de emergência. Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue. Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência, de carga ou de pessoas que lhe for confiada. Tomar todos os cuidados básicos de manutenção de veículos automotores para seu bom funcionamento. Executar tarefas afins ou determinadas por seus superiores.

b) Instrução: 1o Grau Incompleto

A partir da Lei Complementar Municipal no 01/2008, que aprovou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio, vigente até hoje, a jornada dos servidores da administração municipal passou a ser de 40 horas semanais, conforme se vê:

“
Art. 23.
Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a
duração máxima de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas semanais”.

A legislação municipal consta que a carga horária máxima é de 40 horas semanais, tendo, inclusive, o apelante afirmado em sua inicial que foi
“
foi contratado por esta instituição sob a portaria n.o 056/2008, datada do dia 23.06.2008, na função de Motorista de Veículos Especiais, em regime de 08h (oito horas) diárias
”.

Não bastasse isso, dos documentos juntados à inicial constato que
o apelante sequer provou que exercia trabalho extraordinário no período de 14/12/2012 a 14/12/2016,
sendo citado que
“era obrigado a ficar no ponto final (Vilhena) até que fosse hora de regressar a Campos de Júlio-MT, ficando nesse meio tempo a disposição dos alunos, que por vezes solicitava ao motorista para ir a um outro local, bem como também buscava encomendas realizadas pela ré,como peças, envelopes, etc (...)”.

Dessa forma, escorreita a sentença quando fundamentou a improcedência da pretensão por absoluta ausência de provas - cujo ônus incumbia ao apelante por força do art. 373, I, do CPC -, uma vez que não sendo comprovada a jornada de trabalho que implicasse na realização de horas extraordinárias, impossível presumir-se que estas foram realizadas na forma como alegado na inicial, razão pela qual a improcedência da demanda foi medida de rigor.

A propósito, em casos semelhantes este Sodalício assim já decidiu:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - JORNADA DE TRABALHO - NÃO COMPROVAÇÃO - HORAS EXTRAORDINÁRIAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PAGAMENTO - INADMISSIBILIDADE
.
Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido.” (TJMT. N.U 0004499-77.2018.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023, DJe 13/04/2023) (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO - INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS
.
Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. Sentença retificada.” (TJMT. N.U 0002184-15.2006.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/10/2022, DJe 13/10/2022) (g.n.)

Por tais razões, não há motivo para modificar a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, tendo em vista a não comprovação do trabalho extraordinário no caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida, conforme art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024